Tribunal: TJDFT
Processo: 0750558-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750558-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAVEGANDO PONTO COM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator